Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700183-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA ALVES TORRES, MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA, MARIA JOSE DE SOUSA RIBEIRO, MARIA SELMA DA CONCEICAO, MARILDA SOUZA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer desconto na remuneração dos agravantes, integrantes da Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF (DF Legal), referente a indenização de transporte para a realização de atividades externas e desempenho de suas funções Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso em tela, extrai-se dos autos que a Administração Pública notificou os autores, ora agravantes, acerca da necessidade de comparecimento à gerência de pagamento do DF Legal para tratar do acerco financeiro da indenização de transporte e da restituição de valores em face de supostos pagamentos a maior realizados pelo ente federativo a título de Indenização de Atividades Externas. Para providenciar a restituição de tais valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios erros, "quando eivados vícios que os tornam ilegais" (Súmula n. 473, STF). No entanto, tal determinação não pode ser aplicada sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a conferir à servidora, quem sentiria o prejuízo na situação narrada, a necessária ampla-defesa e o contraditório. Na análise da documentação apresentada, verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida sequer foi instaurado, sendo que houve apenas decisão geral e genérica proferida pelo TCDF, e a intimação dos agravantes. Contudo, tratando-se de questão relativa a ressarcimento ao erário, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tema n. 531), na qual passou a orientar que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". Em que pese a referida Tese (Tema n. 531) passe, no momento, por revisão no próprio âmbito do STJ (por meio da Tema n. 1.009), cumpre destacar que o entendimento elencado na Tese revisada é o mesmo que vem sendo utilizado pelas Turmas Recursais deste Eg. TJDFT, de modo a privilegiar a presunção da boa-fé do servidor público, em especial quando os descontos impugnados dizem respeito a verbas de caráter alimentar. Confira-se: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO TRANSPORTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995 e artigos 10, inciso XIV e, 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais de 2015. Recurso próprio, regular e tempestivo. (...). 5. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento ocorreu em razão de interpretação errônea, má aplicação da lei ou equívoco da Administração Pública. 6. O princípio da autotutela, que confere à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. Precedente desta Turma: (Acórdão n.971265, 07191444020168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE:14/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. No caso vertente, não há qualquer indicativo de que a servidora tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido. Portanto, mantém-se a sentença que declarou a legalidade no recebimento do auxílio-transporte e determinou que o Distrito Federal se abstenha de efetuar cobrança e proceder descontos de valores na remuneração da parte autora, a título de auxílio transporte recebido em 2012, valor de R$ 1.071,23 (um mil setenta e um reais e vinte e três centavos), devendo restituir ao autor eventuais descontos sob a rubrica. 8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários advocatícios. (...) (Acórdão n.1002640, 07324187120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no PJe:17/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Saliente-se que a determinação de suspensão processual prevista no Código de Processo Civil, em virtude de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não impede a concessão de tutelas provisórias de urgência, se cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. Diante desse quadro, fica evidenciada a probabilidade de direito da parte autora, uma vez não caracterizada a contribuição deles para o pagamento a maior realizado pela Administração Pública. Não suficiente, mostra-se presente, também, o perigo de dano à parte requerente, uma vez que a restituição impugnada importaria em desfalque financeiro referente a verbas de natureza alimentar. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque dos agravantes. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, além da necessidade de preservação dos recursos recebidos em meio à presumida boa-fé para assegurar o resultado útil do processo, dentro da esfera destinada ao Poder Geral de Cautela do Judiciário, torna-se imperiosa a concessão da Tutela Provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos nos rendimentos dos Autores, referentes às quantias supostamente pagas em erro a título de Indenização de Atividades Externas referentes aos anos de 2014 e 2015, e que se abstenha de inscrever o nome dos autores agravantes em cadastro negativo de Dívida Ativa. Ultimada tal providência, com a expedição do ofício, retornem os autos ao Juízo de origem para analisar acerca da suspensão do curso processual, frente à decisão antes destacada, do colendo STJ. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito